Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0721405-81.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. EMBARGADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, FENIX MINERACAO EIRELI, ANA CAROLINA DE PAULA ROMANO, CARLOS AUGUSTO LUZ PEREIRA, ELIANE DE FATIMA MACARIO DOS SANTOS, JOSE DOS SANTOS, JULIA DE PAULA ROMANO, LUZIA SANDRA DE PAULA, MARCELO GERALDO DO NASCIMENTO, MILENA FALICO FARIA BARROS, RITA DE ANDRADE MARTINS FONSECA, ROBSON CONSTANTINO DE SOUZA, TELMA LUZ DE ALMEIDA, VINICIUS ALVES DE ANDRADE, VINICIUS DE ALMEIDA BARROS DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator